Tribunal: TJES
Processo: 0015365-91.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015365-91.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXSANDRO GOMES SERAFIM
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0015365-91.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXSANDRO GOMES SERAFIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. ARTIGO 121, § 2°, INCISOS
I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. 1.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. 2. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INOPORTUNIDADE. MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 3. PREQUESTIONAMENTO. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No presente caso, é inviável acolher o pleito defensivo quanto à redução da pena-base, haja vista que, com base em elementos concretos, foram fundamentadamente reconhecidas cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sendo a pena aplicada necessária, adequada e proporcional ao crime praticado. Destaca-se que “não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias, como no caso” (STJ; AgRg-HC 820.316; Proc. 2023/0143905-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 23/06/2023). 2. A concessão da assistência judiciária gratuita só poderá ser examinada pelo Juízo da execução criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do réu, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do CPC, c/c artigo 3°, do CPP. 3. Para fins de interposição de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, foram prequestionados os seguintes dispositivos legais: artigos 1º; 59; 61; 68; 121, § 2º, inciso IV; 211 e 340, todos do Código Penal; bem como artigos 5º, incisos XLVI e XXIX, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. 4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 25 de agosto de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0015365-91.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXSANDRO GOMES SERAFIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho
sob exame recurso de apelação criminal interposto por
ALEXSANDRO GOMES SERAFIM
, em face da sentença de fls.
465/467-verso
dos autos físicos, proferida pelo juiz da 1ª Vara Criminal do Juízo de Vitória, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara.

A
denúncia
oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03-verso dos autos físicos, narra que:

“
[...] no dia 06 de agosto de 2021, por volta das 13h30min, em uma
kitnet
situada na Rua Bom Pastor, n° 82, Bairro Redenção, Vitória/ES, durante estado de calamidade pública instituído pelo Decreto n.° 610-S, de 26/03/2021, o
DENUNCIADO ALEXSANDRO GOMES SERAFIM
, com intenção de matar, desferiu diversos golpes de arma branca contra a vítima FÁBIO DE CARVALHO OLIVEIRA, que foram causa eficiente de sua morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico de fl. 64.

Segundo apurado, no dia em que se deram os fatos, a vítima estava bebendo em um bar, ocasião em que conheceu o ACUSADO e convidou-lhe para ir até a sua residência, a fim de continuar bebendo.

Segundo o
DENUNCIADO
, ao chegarem na casa da vítima FÁBIO, esta vestiu uma calcinha e ficou "pagando de doido", motivo pelo qual ele passou a desferir, desproporcionalmente, múltiplos golpes de tesoura na vítima.

Consumada a agressão, o réu se evadiu do local e trancou FÁBIO dentro de casa, de modo que este permaneceu desaparecido até o dia 09/08/2021, quando, em virtude do mau cheiro proveniente da residência, a polícia foi acionada e encontrou o corpo da vítima já em avançado estágio de decomposição.

Assim, foi revelado que o
DENUNCIADO
praticou o crime por motivo torpe, pois não se conformou de estar na presença de uma pessoa que se revelara homossexual.

Restou evidenciado, também, que o crime foi praticado com emprego de meio cruel, eis que o
DENUNCIADO
desferiu reiterados e brutais golpes de tesoura contra a vítima, sendo aproximadamente 26 deles apenas na região torácica [...]”

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada de primeira instância, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, julgou procedente a pretensão punitiva do Estado e, via de consequência,
condenou
o acusado
Alexsandro Gomes Serafim
pelo crime capitulado no
artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV, do Código Penal,
à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Em
razões recursais
apresentadas às fls. 496/499-verso dos autos físicos, a defesa postula a reforma da sentença,
para especificar o
quantum
de aumento de cada circunstância judicial negativa valorada na pena-base, bem como para afastá-las.
S
ubsidiariamente, pugna pela utilização da fração de aumento de 1/6 (um sexto)
para
cada circunstância judicial negativa, para fixar a
pena-base
em
22 (vinte e dois) anos
de reclusão
. Por sua vez, requer a
concessão do benefício da gratuidade de justiça, com a isenção das custas e despesas processuais.

Outrossim, para fins de interposição de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, prequestiona os seguintes dispositivos legais:
artigos
1
º;

59; 61; 68;
121, § 2º,
inciso
IV; 211
e 340, todos do Código Penal; bem como artigos
5º,
incisos
XLVI
e
XXIX,
e
93,
inciso
IX,
ambos
da C
onstituição
F
ederal
.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

O apelante, em seu recurso, insurge-se contra a pena aplicada, razão pela qual passo a tecer considerações.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que essa fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve, “ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime” (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Se está a dizer, em outros termos, que o julgador é livre para julgar e valorar as circunstâncias que tornam peculiar o caso concreto, porém, deve motivar seu entendimento à luz da legislação de regência, devendo acatar os limites mínimos e máximos estabelecidos, até mesmo por observância ao princípio da legalidade, segurança jurídica e vedação de conduta arbitrária.

No caso específico do Tribunal Popular do Júri, deve a pena se ater ao que é decidido pelo corpo de jurados, utilizando, para isso, critérios razoáveis. Ademais, deve, igualmente, o magistrado observar a fundamentação do ato por ele emanado, nos moldes do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, caso contrário a sentença proferida estará eivada de vício.

Dito isso, no vertente caso, ao individualizar a
pena do apelante
Alexsandro Gomes Serafim
, na
primeira fase
,
a
magistrada sentenciante, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo
codex
, fixou a pena-base nos seguintes termos:

“
Evidenciada a
culpabilidade
do réu, uma vez que o
modus
operandi
empregado na empreitada criminosa demonstra a gravidade a justificar o maior grau de reprovabilidade da conduta. Com efeito, o acusado, após conseguir imobilizar a vítima, desferiu diversos golpes de faca contra ela, tendo utilizado, para tanto, duas facas e uma tesoura. É importante esclarecer que o acusado quebrou duas facas (os cabos se soltaram das lâminas) durante a prática delitiva, razão pela qual continuou golpeando a vítima com uma tesoura (vide laudo de local de crime, em especial fs. 162 e 164). Assim, a prática de violência excessiva contra a vítima certamente merece maior censura, uma vez que demonstra a
grande intensidade do dolo do agente
, conforme entendimento do STJ (AgRg no HC n. 686.905/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022);
antecedentes
maculados, pois o acusado possui
sete condenações criminais
transitadas em julgado, as quais serão utilizadas, nesta etapa da dosimetria da pena e na próxima, o que não configura
bis in idem
, por se tratarem de diferentes infrações penais (vide STJ. AgRg no MC 551 .007/SP, Relator: Mm. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020). Nesse sentido, utilizo, nesta etapa da dosimetria da pena as seguintes condenações do réu: 1) processo de origem 24990033839 (guia 9311), condenação pelo art. 121, § 2°, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP; II) processo de origem 24990131187 (guia 9323), condenação pelo art. 121, § 2°, incisos II e IV, CP c/c art. 211, CP; III) processo de origem 024980091565 (guia 99986), condenação pelo art. 155, § 4º, inciso IV, CP; e IV) processo de origem 0001204-23.2014.8.08.0024 (guia 158759), condenação pelo art. 155,
caput
, CP e art. 157,
caput
, CP. Considerando que o denunciado é
multi
r
reincidente
, atribuo um peso maior aos antecedentes criminais do réu, nesta etapa da dosimetria da pena, nos termos do entendimento firmado pelo STJ: "( ... ). 6. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a ausência de limites preestabelecidos pelo Código Penal para a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas é fator que confere ao magistrado - observado seu livre convencimento motivado - certa margem de escolha da fração mais adequada às peculiaridades do caso concreto. (..). 8. A Terceira Seção desta Corte Superior; no julgamento do EARESP n. 1.311.636, realizado em 101412019, por maioria, firmou precedente segundo o qual, no caso de múltiplas condenações pretéritas, "
é dado ao julgador atribuir o peso que achar mais conveniente e justo a cada uma das circunstâncias judiciais, o que lhe permite valorar de forma mais enfática os antecedentes criminais do réu com histórico de múltiplas condenações definitivas
" (STJ, AgRg no AREsp n. 1 .895.065/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/8/202 1, DJe de 30/8/202 1); a
conduta social
do denunciado deve ser avaliada negativamente, uma vez que, conforme extratos do SIEP e do INFOPEN em anexo, o acusado, na data da prática delitiva, estava em gozo de saída temporária, na forma do art. 122 e ss, LEP. Isso significa que o réu, cumprindo pena no regime semi-aberto e sendo beneficiado com a saída temporária veio a cometer novo crime doloso com violência contra a pessoa. Soma-se a isso que o art. 124, §1°, LEP prevê como condições, dentre outras, para a saída temporária a proibição de frequentar bares, tendo o acusado conhecido a vítima em um bar, descumprindo, também por esse motivo, as condições legais para esse beneficio. Logo, está demonstrado que o denunciado é pessoa avessa ao cumprimento de regras, bem como possui pouca (ou nenhuma) responsabilidade com os atos praticados por ele mesmo (STJ, AgRg nos EDc1 no HC n. 680.012/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.); a
personalidade
do denunciado deve ser valorada em seu desfavor, uma vez que, após matar a vítima, o acusado saiu da residência dela com trajes limpos e alinhados e fechou a porta da casa e o portão com calma e tranquilidade, conduta que pode ser facilmente visualizada através da mídia de f. 140, pois o réu foi flagrado pela câmera de videomonitoramento existente na casa do ofendido. Tais fatos demonstram o seguinte: 1) após assassinar o ofendido, o acusado se limpou meticulosamente, pois o quarto onde a vítima foi morta, conforme laudo de local de crime (fs. 149/165), ficou com sangue da vítima respingado nos móveis, parede e até mesmo no teto; II) ao sair da casa do ofendido, o acusado pegou o molho de chaves da vítima, procurou calmamente as chaves corretas e fechou a porta e o portão da residência, tendo, em seguida, jogado a chave para dentro do imóvel. Na saída do edifício, o réu ainda encontrou com um outro morador do imóvel e chegou até mesmo a segurar o portão para essa pessoa. Nota-se que o vídeo de f. 140 revela que o acusado sequer apresentava nervosismo, pressa, ou outros sinais de estresse, o que demonstra extrema frieza, insensibilidade ético-moral e indiferença com a vida alheia (Vide: STJ. AgRg no HC 648.938/SP, relator Mm. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021; STJ. HC 472.654/DF, Relatora: Mm. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/3/2019; STJ. HC n. 621.348/AL, Relatora: Ministra Laurita Vaz); os
motivos do crime
são relacionados à qualificadora e não podem ser novamente avaliados, sob pena de
bis in idem
; há
circunstâncias
a serem consideradas, tendo em vista que o crime ocorreu na casa da vítima, local em que deveria sentir segurança, conforto e tranquilidade (vide STJ: AgRg no HC n. 720.369/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022; AgRg no AREsp 1.168.233/ES, Relator: Min. Reynaido Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/11/2018); não há
consequências extrapenais
conhecidas; o
comportamento da vítima
não pode ser valorado em desfavor do réu.”

Sendo assim, diante da desfavorabilidade da
culpabilidade,
dos
antecedentes,
da
conduta social,
da
personalidade
do réu e das
circunstâncias
do crime, bem como considerando que a pena prevista para o crime de homicídio qualificado
varia de doze a trinta anos de reclusão
, a
juíza sentenciante fixou a pena-base do acusado
Alexsandro Gomes Serafim
em
25
(
vinte e cinco
) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

A propósito, quanto à
culpabilidade
, quis o legislador que o julgador realizasse uma gradação da reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado. Dito isso, no caso em tela, entendo que, de fato, a conduta do recorrente
merece maior reprovação
, encontrando a justificativa da magistrada sentenciante o devido respaldo jurisprudencial. Senão, vejamos os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]
A Jurisprudência desta Corte entende que o “modus operandi” empregado na empreitada criminosa pode demonstrar a sua gravidade e justificar o maior grau de reprovabilidade da conduta, amparando, portanto, a negativação do vetor judicial culpabilidade.
Precedentes.
Destarte, mostra-se descabida a alegação de que, na hipótese, os fundamentos utilizados para negativar a culpabilidade seriam referentes à qualificadora pela prática do crime com meio cruel”

(art. 121, § 2º, III, do Código Penal - CP). (STJ. AgRg no HC 686.905/MS, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.).

“
No caso, o magistrado
exasperou a pena-base em decorrência da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, com esteio no modus operandi da conduta, dotada de excessiva violência, com destaque para os vários golpes desferidos contra a vítima
, que, adormecida, não conseguiu mobilizar qualquer reação a tempo. Fundamentação adequada.” [...]. (STF. RHC 130524, Relator: Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, p. 10-02-2016.).

Desse modo, o
modus operandi
empregado foi devidamente levado em consideração e fundamentado para valorar negativamente a culpabilidade,
visto
que o acusado desferiu diversos golpes contra
a vítima
, quebrando, inclusive, duas facas no ato, se utilizando de uma tesoura para, incansavelmente, continuar a golpear o alvo.

Ademais, conforme respaldado no anterior aresto do Superior Tribunal de Justiça, a alegação de
bis in idem,
consoante aduziu a defesa
,
é descabida, diante da maior reprovabilidade da conduta,
diante da
prática de violência excessiva.

Em relação aos
antecedentes
, verifico que a fundamentação utilizada
na r. sentença, referente à multiplicidade de condenações e a não ocorrência de
bis in idem
, por ser valorada na primeira e segunda fase da dosimetria, possui respaldo jurisprudencial. V
ejamos
:

“
[...] no que concerne aos antecedentes, a «jurisprudência desta Corte está firmada no sentido de que
é possível a utilização de condenações pretéritas distintas, evitando-se o
bis in idem
, para justificar o aumento da pena-base, ante a consideração desfavorável das circunstâncias judiciais dos maus antecedentes e da reincidência.
[...]” (STJ. AgRg no AREsp 1.827.181/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021).

Do mesmo modo
, conforme devidamente fundamentado na sentença, diante da pluralidade de condenações criminais,
ou seja
, sete sentenças condenatórias,
cabe a atribuição de maior peso à valoração relacionada aos antecedentes criminais do réu
, evidenciando a discricionariedade do magistrado ao sopesar a fração mais adequada de acordo com as peculiaridades do caso.

Nesse mesmo sentido é o entendimento de nossos Tribunais Pátrios:

“
A dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que, não evidenciada nenhuma discrepância ou arbitrariedade na exasperação efetivada na primeira fase da dosimetria, deve ser mantida inalterada a pena-base.
A fração de 1/8, eleita pela doutrina como justo parâmetro orientador do recrudescimento da reprimenda na primeira fase
, não incide sobre o piso sancionatório, mas sim sobre diferença obtida entre a pena máxima e mínima, pois tal é o intervalo penal disponível ao julgador para a dosimetria nesta etapa.
Não se trata, contudo, de critério rígido matemático, da forma que, demonstrada a maior reprovabilidade de determinada circunstância judicial, afigura-se perfeitamente possível operar robustecer acima da referida fração. Na hipótese dos autos, o aumento de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa está devidamente justificado em razão da multiplicidade de condenações criminais estabilizadas (4) que foram sopesadas a título de antecedentes, inexistindo qualquer desproporcionalidade no aludido robustecer.
[...]” (TJMS; ACr 0046963-29.2018.8.12.0001; Campo Grande; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ruy Celso Barbosa Florence; DJMS 02/03/2023; Pág. 97).

Quanto à
conduta social
, verifico que a fundamentação utilizada pela magistrada
a quo
, no sentido de o réu estar em gozo de saída temporária
quando praticou o
novo crime, com emprego de violência, possui respaldo em nossa jurisprudência pátria. Confira-se:

“
[...]
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prática de delito durante o cumprimento da pena em regime aberto e em situação análoga, como, por exemplo, enquanto o recluso está no gozo de saída temporária, autoriza o aumento da pena basilar.

[...]
(
STJ
; AgRg-HC 825.510; Proc. 2023/0174100-6; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 21/08/2023),

Em relação à circunstância judicial da
personalidade
do agente
, conforme entendimento jurisprudencial, sua avaliação negativa deve ser pautada em elementos concretos extraídos dos autos.

Na sentença, a magistrada
a quo
apontou o perfil de extrema frieza, insensibilidade ético-moral e indiferença à vida alheia. Tais características restaram devidamente comprovadas pelos fatos e mídias constantes nos autos, visto que o acusado, conforme mídia de fl. 140, limpou suas vestes, enrolou o corpo da vítima em um cobertor (
conforme imagens de fl. 19
), saiu calmamente da residência após ter cometido o homicídio com emprego de exacerbada violência, trancou a residência da vítima, se encontrou com outro morador do local e não esboçou nenhum nervosismo ou constrangimento,
bem como
, por fim, jogou as chaves para dentro da residência, deixando o cadáver da vítima
no local.

Logo, o fato de o recorrente
demonstrar tanta
frieza
ao cometer o crime
denota personalidade social desajustada, evidenciando assim ausência total de sensibilidade ética e moral.

A defesa alega,
ainda,
a necessidade de avaliação de profissionais da saúde, especialistas psicológicos aptos a verificar
em
as características da personalidade,
p
orém, o entendimento da nossa jurisprudência pátria assinala a desnecessidade de laudo técnico
confeccionado por especialistas nos ramos da psiquiatria e psicologia. Vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência do STJ, "a valoração negativa da personalidade não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser aferida a partir de elementos probatórios dos autos" (HC n. 621.348/AL, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 29/4/2021). 2. Da mesma forma, esta Corte Superior entende ser possível sopesar prejudicialmente o vetor em discussão quando, a partir de elementos dos autos, ficar devidamente demonstrada a menor sensibilidade ético-moral e a maior frieza do réu.
[...]. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ; AgRg-HC 759.602; Proc. 2022/0233707-7; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 02/12/2022).

No que se refere
às

circunstâncias

do crime
, a fundamentação utilizada na sentença condenatória –
a ocorrência do crime se dar na casa da vítima, onde deveria se sentir em segurança
– é idônea e apta à exasperação da pena-base:. Vejamos:

“
[...]
No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, [...] o fato de o acusado ter praticado os crimes no lar da família, ambiente de segurança, conforto e tranquilidade, torna a reprovabilidade da conduta delitiva mais acentuada, motivo pelo qual a pena-base pode ser sopesada, pois aponta para maior reprovabilidade da conduta
(STJ. AgRg no AREsp 1.168.233/ES, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/11/2018). (STJ. AgRg no HC 678.226/PR, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021.)

Desse modo, restando demonstrad
a
nos autos, por meio
da mídia de fl. 140, a entrada do réu na residência da vítima, local onde ocorreu o crime,
as
circunstâncias
do
delito
devem ser mantidas em desfavor do recorrente.

Portanto
, as circunstâncias judiciais valoradas negativamente
ao apelante

foram devidamente fundamentadas
com base em

elementos concretos dos autos
e
n
a jurisprudência pátria, não podendo se falar em fundamentações genéricas e abstratas, ou sequer da ocorrência de
bis in idem
, não fazendo
jus
ao afastamento das circunstâncias
judiciais
desfavoráveis.

Quanto aos
pedidos de especificação do
quantum
de aumento e de
utilização da fração de aumento de 1/6 (um sexto)
para cada circunstância negativa ao réu, entendo que
não assiste razão à defesa
.

Nesse contexto, destaco que o Código Penal
não

estipulou patamar para a escolha do
quantum
de exasperação da pena-base, razão pela qual o julgador, levando em conta as peculiaridades do caso, avaliará qual o patamar adequado para cada circunstância judicial considerada negativa, a fim de exasperar a pena-base, com estrita observância da individualização da pena.

Não obstante, diante dessa ausência de previsão legal acerca do
quantum

de aumento que se deve adotar na fixação da pena-base, a doutrina e a jurisprudência pátrias passaram a considerar adequado o
patamar de acréscimo de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínimas e máximas previstas abstratamente no preceito secundário do tipo penal
.

Ressalta-se que tal patamar consiste em uma orientação jurisprudencial, sendo permitido ao juiz que, diante da análise do caso concreto, de forma devidamente fundamentada, possa adotar parâmetro diverso para exasperação da pena-base.

Nesse contexto, saliento que
“
não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias, como no caso
” (STJ; AgRg-HC 820.316; Proc. 2023/0143905-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 23/06/2023).

Dito isso, no caso em análise, verifico que a magistrada sentenciante valorou
a circunstância judicia
l
dos antecedentes
em desfavor do apelante mediante fração acima
do patamar de
1/8 (um oitavo), contudo,

não
vislumbro nenhuma
ilegalidade a ser sanada, tendo em vista a extrema gravidade da
referida
circunstância judicia
l, devidamente fundamentada em dados concretos, diante da multiplicidade de condenações anteriores com trânsito em julgado em desfavor do recorrente,
o que
permite
que a pena-base seja excepcionalmente
aumentada

em

quantum
superior à orientação jurisprudencial.

Assim sendo
,
mantenho a pena-base fixada a
Alexsandro Gomes Serafim
em 25 (vinte e
cinco
) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Passando-se para a
segunda fase
da dosimetria, foram reconhecidas as
circunstâncias agravantes previstas no artigo 61, incisos I
(reincidência),
II, alíneas “c” e “d”
(recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel)
, do Código Penal,
e a
circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” do mesmo diploma legal
(
confissão
espontânea
). Compensada a reincidência com a confissão espontânea e sopesadas as demais agravantes, a magistrada a
quo

exasperou
a pena para 30 anos de reclusão, não havendo qualquer reparo a ser realizado.

Enfim, na
terceira fase
, inexistindo causas de diminuição e de aumento de pena, foi fixada a pena definitiva do réu
Alexsandro Gomes Serafim
em
30 anos de reclusão
, não havendo reparo a ser feito nesta seara recursal.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena,
mantenho o regime fechado
, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Por fim, a defesa pugna pela concessão do
benefício da justiça gratuita
, com a isenção das custas e despesas processuais, todavia, entendo que também
não lhe assiste razão
.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que:
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, em que pese a fundamentação defensiva, entendo que
cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento
,
pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo Civil.

Em arremate, para fins de interposição de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, dou por
prequestionados
os seguintes dispositivos legais:
artigos
1
º;

59; 61; 68;
121, §2,
inciso
IV; 211
e 340, todos do Código Penal; bem como artigos
5º,
incisos
XLVI
e
XXIX,
e
93,
inciso
IX,
ambos
da C
onstituição
F
ederal
.

À luz de todo o exposto, CONHEÇO do recurso interposto para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 25 de agosto de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)